Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO À SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos do processo originário n.o 0811509-98.2025.8.07.0016. Na ação originária, o agravante afirma ser portador de cardiopatia grave (CID-10 I25), devidamente comprovada por laudo médico, e requer o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de reserva remunerada, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, além da restituição dos valores indevidamente descontados.
2. O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob dois fundamentos: (i) ausência de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir; e (ii) perigo de dano abstrato, uma vez que não teria sido demonstrado concretamente que os descontos inviabilizavam a realização de consultas, exames ou aquisição de medicamentos.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) a probabilidade do direito estaria evidenciada pela comprovação médica da cardiopatia grave (CID-10 I25) e pela expressa previsão legal do benefício no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, corroborada pelas Súmulas 598 e 627 do STJ; (ii) o perigo de dano seria concreto, pois os descontos mensais reduziriam os proventos destinados ao custeio do tratamento de saúde; e (iii) seria desnecessário o prévio requerimento administrativo, conforme tese vinculante fixada pelo STF no RE n.o 1.525.407/CE, julgado em 21/02/2025.
4. Contrarrazões apresentadas no id. 80499922.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber se: (i) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC) para concessão da tutela de urgência, em especial diante de pretensão de natureza exclusivamente pecuniária; e (ii) a mera alegação de redução patrimonial decorrente de desconto tributário mensal é suficiente para configurar o periculum in mora apto a ensejar a antecipação de tutela.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Direito Tributário e do Direito Processual Civil, especificamente quanto aos requisitos para concessão da tutela de urgência em ações que versam sobre isenção do Imposto de Renda para portadores de doenças graves.
7. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da mesma forma, o art. 3o da Lei n.o 12.153/2009 admite medidas antecipatórias nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a fim de evitar danos de difícil ou incerta reparação. Trata-se, portanto, de medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a demonstração cumulativa de ambos os requisitos legais.
8. Quanto à probabilidade do direito, registre-se, desde logo, que não se está a negar que a isenção do IRPF para portadores de cardiopatia grave encontra expressa previsão no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, nem que as Súmulas 598 e 627 do STJ afastam, respectivamente, a exigência de laudo oficial e de contemporaneidade dos sintomas. Contudo, em sede de cognição sumária, o laudo médico apresentado nos autos não permite, por si só, concluir com segurança suficiente que as enfermidades listadas configuram tecnicamente "cardiopatia grave" para fins de isenção tributária, conceito que demanda aprofundamento probatório. A questão, portanto, exige dilação probatória para adequada formação do convencimento judicial.
9. Ainda que superada a questão relativa à probabilidade do direito, o requisito do perigo de dano não se encontra demonstrado no caso concreto. A pretensão deduzida nos autos possui natureza meramente pecuniária: o agravante busca a suspensão dos descontos de IRPF sobre seus proventos de reserva remunerada. Não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que a continuidade do desconto tributário durante o trâmite da ação principal causa prejuízo imediato à sua subsistência, dignidade ou ao custeio de tratamento médico indispensável. A alegação de que "toda vez que o autor se vê obrigado a adimplir o imposto de renda seu patrimônio está sendo injustamente reduzido" configura, como bem apontou o Juízo de origem, perigo de dano abstrato, insuficiente para o deferimento da medida excepcional.
10. O entendimento ora adotado está em consonância com a orientação firmada pela Primeira Turma Recursal no julgamento do Acórdão 1812679 (0702180-39.2023.8.07.9000, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, j. 02/02/2024), no qual se assentou que, em pretensões de natureza pecuniária relacionadas à isenção de IRPF, a ausência de demonstração de que a continuidade do pagamento do tributo compromete imediatamente a subsistência ou a dignidade do demandante afasta a configuração do periculum in mora. No mencionado precedente, ressaltou-se ainda o risco do "periculum in mora inverso": ante o caráter alimentar dos proventos pagos pelo ente público, a concessão liminar da isenção tornaria de difícil reversão a eventual restituição dos valores em caso de improcedência da ação principal.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porque a pretensão do agravante, embora possa vir a ser reconhecida ao final do processo — após regular instrução probatória —, não reúne, neste momento, os elementos necessários à concessão da tutela antecipada. A ausência do perigo de dano concreto, por si só, é suficiente para o indeferimento da medida de urgência, sem prejuízo do prosseguimento da ação principal com a devida dilação probatória.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária.
IV. DISPOTIVO
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência nos autos do processo originário n.o 0811509-98.2025.8.07.0016.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.